Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PARA REQUERIMENTO DE REABILITAÇÃO. MARCO INICIAL. INSCRIÇÃO DA PENALIDADE NO SISTEMA RENACH. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMAÇÃO PARA ENTREGA DA HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRAN 723/2018. LEGALIDADE DO BLOQUEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que em mandado de segurança denegou a ordem pleiteada contra ato praticado pelo Diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), que fixou o prazo de reabilitação para 08/05/2026. O apelante sustenta que o prazo de dois anos previsto no §2o do art. 263 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que confirmou a penalidade, ocorrido em 26/07/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar o marco inicial para a contagem do prazo de dois anos previsto no §2o do art. 263 do CTB, para fins de requerimento de reabilitação, após a cassação do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo administrativo de cassação foi instaurado em razão de infrações de trânsito cometidas durante o período de suspensão do direito de dirigir. O apelante buscou, por meio de ação judicial, transferir a responsabilidade pelas infrações a terceiro, mas teve o pedido julgado improcedente, mantendo-se hígida a abertura do processo de penalidade de cassação.
4. Nos termos da Resolução CONTRAN 723/2018, art. 16, II, o marco inicial para cumprimento da penalidade de cassação é o dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação. No entanto, no caso dos autos, não há prova nos autos de intimação do impetrante para entrega da habilitação.
5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída para a demonstração do direito líquido e certo, sendo impossível presumir o termo inicial com base na ausência de elementos que comprovem a intimação para entrega do documento.
6. Diante da inexistência de comprovação de intimação, adota-se como marco inicial para contagem do prazo de reabilitação a data de inscrição da penalidade no sistema RENACH, que ocorreu em 08/05/2024, após o esgotamento dos recursos administrativos, conforme disposto no art. 290, parágrafo único, do CTB.
7. O bloqueio para reabilitação até 08/05/2026 é legal e encontra fundamento na legislação aplicável e na ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a fixação do termo inicial realizada pela autoridade coatora.
8. A sentença de origem, ao adotar o marco inicial na inscrição da penalidade no sistema, está em conformidade com o CTB, com a Resolução CONTRAN 723/2018 e com os elementos constantes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo de dois anos para reabilitação, após a cassação do direito de dirigir, previsto no §2o do art. 263 do CTB, inicia-se na data de inscrição da penalidade no sistema RENACH, salvo demonstração de intimação válida para entrega do documento de habilitação, nos termos do art. 16, II, da Resolução CONTRAN 723/2018.
2. Na ausência de prova de intimação para entrega da habilitação, adota-se como marco inicial para contagem do prazo de reabilitação a data de inscrição da penalidade no sistema, após o esgotamento dos recursos administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 263, §2o, e 290, parágrafo único; Resolução CONTRAN 723/2018, art. 16, II. Jurisprudência relevante citada: Não foram mencionados precedentes específicos no caso concreto.